Tribunal: STF
Processo: HC 250299
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 919.267, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DO INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se que a prisão temporária foi adequadamente motivada, pois fundamentada nas hipóteses previstas na legislação, tendo as instâncias ordinárias afirmado a imprescindibilidade da custódia para a escorreita elucidação do delito e encerramento das investigações. Constata-se que há indícios suficientes da participação do agravante em associação voltada para o tráfico de entorpecentes, sendo apontando como o responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas (art. 1º, inciso III, alínea a, da Lei n. 7.960/89), recomendandose a segregação cautelar, pois imprescindível para o deslinde do inquérito policial. 



    2. O fato de não haver notícias do cumprimento do mandado de prisão corrobora a necessidade da prisão temporária, em razão da dificuldade de continuidade e conclusão das investigações, o que revela ser a segregação indispensável para a promoção da instrução criminal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo interno foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega que “ o magistrado singular, se limitou a fazer a referências a gravidade abstrata do delito. Portanto, como se vislumbra em momento algum da R. Decisão, o Ilustre Magistrado, fundamentou concretamente a impossibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares alternativa”. Argumenta que “o decreto de prisão temporária expedido pela autoridade coatora é totalmente destituído de qualquer fundamentação válida”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer: 



    1. A concessão imediata da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar, posto que nitidamente presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, fazendo cessar de imediato o constrangimento teratologicamente ilegal que recai sobre o paciente, determinando a sua colocação em liberdade; 



    2. A notificação do Tribunal coator para que preste informações no prazo legal; 



    3. Que ao final, em julgamento de mérito, seja concedida a ordem com o fim de cassar o V. Acórdão, proferida no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 919267/SP (2024/0200978-8), determinando-se, assim, a revogação da prisão temporária, mantida pela autoridade coatora pela ausência de justa causa, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal, para que o Paciente possa, conforme determina a Lei aplicada ao caso concreto, responder ao Processo em liberdade. 



    Requer ainda nos termos do art. 654 §2º do CPP que seja concedida a ordem, mesmo que de ofício, uma vez que o presente meio, não seria o mais adequado, contudo, diante das garantias constitucionais é possível que essa Colenda Corte, analise os autos e verifique a ilegalidade do V. Acórdão.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consoante destacado, quanto aos motivos para a manutenção da custódia temporária, por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo que acolheu a representação da autoridade policial:



    [...]



    A Corte estadual, por sua vez, manteve a custódia cautelar sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    De início, ressalto que a prisão temporária é regulamentada pela Lei n. 7.960/1989, estando presentes as hipóteses de cabimento no art. 1º, in verbis:



    [...]



    No caso dos autos, verifico que a prisão temporária foi adequadamente motivada, pois fundamentada nas hipóteses previstas na legislação, tendo as instâncias ordinárias afirmado a imprescindibilidade da custódia a fim da escorreita elucidação do delito e encerramento das investigações. Constata-se que há indícios suficientes da participação do agravante em associação voltada para o tráfico de entorpecentes, sendo apontando como o responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas (art. 1º, inciso III, alínea a, da Lei n. 7.960/89), recomendando-se a custódia cautelar do acusado, pois imprescindível para o deslinde do inquérito policial. 



    De se destacar que o fato de não haver notícias do cumprimento do mandado de prisão corrobora a necessidade da prisão temporária, em razão da dificuldade de continuidade e conclusão das investigações criminais, o que revela ser a segregação indispensável para a promoção da instrução criminal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia temporária do recorrente. 



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental.”



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, que concluiu no sentido de “conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)”. 



    Na hipótese, o Tribunal a quo apontou que “a prisão temporária foi adequadamente motivada, pois fundamentada nas hipóteses previstas na legislação, tendo as instâncias ordinárias afirmado a imprescindibilidade da custódia a fim da escorreita elucidação do delito e encerramento das investigações. Constata-se que há indícios suficientes da participação do agravante em associação voltada para o tráfico de entorpecentes, sendo apontando como o responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas (art. 1º, inciso III, alínea a, da Lei n. 7.960/89), recomendando-se a custódia cautelar do acusado, pois imprescindível para o deslinde do inquérito policial”. Ainda, apontou trecho do voto proferido pelo Tribunal de origem, onde constou que “os requisitos ensejadores da custódia temporária, tendo em vista a existência de indícios do envolvimento do paciente com a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação criminosa (fumus boni iuris) eis que apontado, em meio às investigações pertinentes ao caso em apreço, como sendo um dos agentes criminosos , bem como o fato de haver fundada suspeita de que solto poderá ocultar ou destruir elementos de prova da infração penal e inibir o depoimento de testemunhas, de modo a tornar imprescindível para as investigações seu recolhimento ao cárcere (periculum in mora)”.



    Assim, demonstrada, com base nos elementos concretos a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial; a presença de fundadas razões de autoria de delito previsto no art. 1º, III, a, da Lei 7.960/1989; a presença de contemporaneidade da medida, evidenciada está a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 320 do CPP. Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS. LEI Nº 7.960, DE 1989. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE: NÃO CONFIGURADA. 1. O Pleno, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.360/DF e nº 4.109/DF, assentou os parâmetros para a imposição da prisão temporária. 2. Presentes fundadas razões do envolvimento do paciente no cometimento do crime de homicídio, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º, incs. I e III, da Lei nº 7.960, de 1989. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 223.397-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segundam Turma, DJe de 12/09/2023)



    Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária. Interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/89. Ato reclamado. Manutenção da prisão temporária. Investigado por crime de homicídio qualificado que se encontra em local incerto e não sabido desde os fatos investigados (foragido). Preenchimento dos demais requisitos estabelecidos nos citados paradigmas. Inexistência de descumprimento de decisão do STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. (Rcl 58.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/05/2023)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024Brasília



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente